Tribunal: TJSP
Processo: 0197178-74.2011.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Reexame de acórdão na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Aplicabilidade da Emenda Constitucional no 62/2009 aos precatórios constituídos anteriormente à sua vigência - Tema de Repercussão Geral no 519 do Supremo Tribunal Federal - Perda superveniente do objeto em razão do pagamento integral do precatório - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Reexame de acórdão na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Aplicabilidade da Emenda Constitucional no 62/2009 aos precatórios constituídos anteriormente à sua vigência - Tema de Repercussão Geral no 519 do Supremo Tribunal Federal - Perda superveniente do objeto em razão do pagamento integral do precatório - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.